Tribunal: STF
Processo: HC 84716
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
RECURSO - HABEAS CORPUS - DISPENSA DA CAPACIDADE POSTULATÓRIA.
Versando o processo sobre a ação constitucional de habeas corpus,
tem-se a possibilidade de acompanhamento pelo leigo, que pode
interpor recurso, sem a exigência de a peça mostrar-se subscrita por
 profissional da advocacia. Precedentes: Habeas Corpus nº
73.455-3/DF, Segunda Turma, relator ministro Francisco Rezek, Diário
 da Justiça de 7 de março de 1997, e Recurso Ordinário em Habeas
Corpus nº 60.421-8/ES, Segunda Turma, relator ministro Moreira
Alves, Revista Trimestral de Jurisprudência 108/117-20. O enfoque é
linear, alcançando o recurso interposto contra decisão de turma
recursal de juizado especial proferida por força de habeas corpus